Tribunal: STF
Processo: HC 162929
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO COM BASE NO QUESITO GENÉRICO. ART. 483, § 2º, DO CPP. TEMA RG Nº 1.087. ORDEM CONCEDIDA.



    1. Embora pendente de julgamento o ARE nº 1.225.185-RG/MG, submetido à sistemática da repercussão geral, é assente na Segunda Turma desta Suprema Corte, em vista do art. 483, § 2º, do Código de Processo Penal, no que prevê a formulação do quesito obrigatório e genérico de absolvição do réu pelo Júri, ser incabível determinar a realização de novo julgamento, partindo-se da premissa segundo a qual a decisão de absolvição dos jurados, com base no quesito genérico, estaria contrária aos elementos probatórios do processo. Precedentes. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.